Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719506-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: J. H. F. D. S. L., LARISSA SANTOS DA LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora liquidada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, na liquidação de sentença movida em seu desfavor por LARISSA SANTOS DA LUZ e J. H. F. D. S. L., ora liquidantes/agravados, nos seguintes termos (ID n° 232733523): “Cuida-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima identificadas. O autor apresentou seu pedido no ID 191518653, indicando o valor de R$ 143.515,28. O réu apresentou contestação no ID 229526155. Manifestação do Ministério Público – ID 232516346. É o breve relato. Decido. O dispositivo da sentença objeto da liquidação prevê: III. DISPOSITIVO Forte nessas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a ré: a) ao custeio de forma integral dos tratamentos multidisciplinares prescritos no relatório médico acostado aos autos junto ao Instituto NINAR; b) ao reembolso integral de todos os custos do tratamento do autor, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data da citação, com montante a ser apurado em liquidação de sentença, mediante apresentação das notas fiscais e documentos comprobatórios pertinentes. Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidos pelas partes na proporção de 90% pela ré e 10% pelos autores. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu devidamente seu pedido de liquidação com as devidas notas fiscais (IDs 225625113), bem como planilha com a incidência de correção monetária desde cada desembolso e juros a contar da citação, nos termos da sentença (ID 222960248). Não procede o argumento da requerida no sentido de que não foram apresentados comprovantes de pagamento. As notas fiscais são suficientes para comprovação das despesas, uma vez que foram emitidas por instituições idôneas e com o devido detalhamento dos serviços prestados. A requerida não apresentou elementos que possam gerar dúvidas quanto à efetividade dos pagamentos ou à idoneidade das instituições. No tocante ao valor indicado, a requerida não apresentou planilha para ser confrontada com a da parte autora, limitando-se apontar a soma dos valores sem qualquer atualização. A atualização dos cálculos pode ser feita por meros cálculos, dispensando a realização de perícia contábil. Ante o exposto, declaro líquido o valor da condenação da sentença de ID 182177585, relativamente ao reembolso integral de todos os custos do tratamento do autor, no valor de R$ 143.515,28, conforme planilha de ID 222960248. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 5 dias. Advirta-o de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Caso não haja manifestação, arquivem-se os autos.” Irresignada, a parte Agravante sustenta que a sentença que embasa a liquidação condicionou expressamente o reembolso à apresentação de notas fiscais e documentos comprobatórios pertinentes, o que, segundo a seguradora, inclui os comprovantes de pagamento. Aduz que a ausência desses comprovantes compromete a validade da liquidação, uma vez que não há prova do efetivo desembolso por parte do autor, o que é requisito essencial para o reembolso de despesas médicas, conforme entendimento consolidado do STJ e da ANS. Aduz ainda que a planilha apresentada pelo autor indica valor superior ao somatório das notas fiscais, o que, aliado à ausência de recibos, gera insegurança jurídica e risco de execução indevida, além de violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Argumenta que, diante da divergência nos valores e da ausência de prova objetiva, seria necessária a realização de perícia contábil, nos termos do art. 475-A, §1o, do CPC. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão agravada contraria cláusulas contratuais e normas da ANS, que exigem a comprovação do pagamento como condição para o reembolso. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para impedir o início da fase de cumprimento de sentença, bem como, ao final, a reforma da decisão agravada, com a determinação para que o autor apresente os comprovantes de pagamento ou, alternativamente, seja realizada perícia contábil para apuração dos valores efetivamente devidos. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Razão não assiste à parte agravante. Cinge-se a controvérsia a respeito da validade das notas fiscais apresentadas pela parte liquidante, para estipular o valor a ser ressarcido pelo liquidado/agravante. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida (id. 182177585 - origem) fundamentou-se nas notas fiscais juntadas ao longo da instrução (id. 225620368 - origem), as quais comprovam a realização dos procedimentos médicos. Tais documentos demonstram legitimidade, estando em nome do autor, com a devida especificação dos tratamentos realizados e respectivos valores. Não se observa qualquer indício de fraude ou irregularidade, razão pela qual não há que se falar em insuficiência na comprovação dos gastos suportados pelo autor em decorrência de seu tratamento, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Ademais, a parte agravante também não demonstrou de maneira clara a existência de vício nos cálculos apresentados pela parte liquidante. O valor fixado em sentença corresponde ao somatório das notas fiscais apresentadas, devidamente corrigido, sendo certo que os cálculos foram realizados na calculadora disponibilidade por este Tribunal. Tal circunstância afasta a necessidade de realização de perícia contábil, uma vez que se trata de operação aritmética simples, desprovida de complexidade técnica que justifique a intervenção de perito. Assim, uma vez que a parte liquidada não apontou qualquer divergência concreta nos valores apresentados que pudesse justificar a realização de perícia especializada, afasta-se a probabilidade do direito alegado. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. Após, ao MP, diante do interesse de incapaz. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2025 17:46:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora